Tribunal: TJDFT
Processo: 0038077-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038077-50.2016.8.07.0001 RECORRENTES: JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, OCS INVESTIMENTOS S/A RECORRIDOS: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS. I-DAS PRELIMINARES: 1- DOS AUTORES: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO ILÍQUIDO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO. II-DO MÉRITO: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SÓCIO DA EMPRESA AUTORA. BENEFICIO CONCEDIDO POR ASSOCIAÇÃO ESTRANHA OS AUTOS, SEM CUSTO PARA EMPRESA. BENEFÍCIO PESSOAL LÍCITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remetido os autos à digitalização no dia seguinte à divulgação da sentença, com advertência expressa de que o prazo para interposição de apelo seria integralmente restituído às partes quando formados os autos eletrônicos, é tempestivo o apelo interposto o prazo de quinze dias contados da intimação acerca da conclusão do procedimento de digitalização. 2. Conforme dispõe o artigo 293 do CPC, o réu possui legitimidade para apresentar impugnação ao valor da causa, ainda que a matéria influencie na fixação da verba honorária, estando há muito assentado na jurisprudência que tanto a parte como ao seu patrono possuem legitimidade para recorrer da sentença com relação à fixação dos honorários advocatícios. 3. Tratando-se de pedido ilíquido, por ser impassível de qualquer apuração inicial ou mesmo no curso do processo é legítima a fixação do valor da causa por arbitramento, na forma do artigo 291 do CPC, em valor adequado para fins fiscais e para a fixação de honorários advocatícios considerando a complexidade e tempo de duração do processo. 4. Aferido que a sentença foi prolata com detida análise dos documentos colacionados aos autos, apresentando motivação adequada à conclusão do julgado, deve ser rejeitada a nulidade por vício de fundamentação. 5. É improcedente o pedido de restituição de valores formulado por empresa contra sócio dirigente, visando o recebimento de valores auferidos a título de previdência complementar fomentado em razão do cargo por liberalidade de associação na qual a sociedade empresarial tem participação obrigatória. 5.1. A análise dos autos revelam que os réus foram beneficiados com plano de previdência fomentado por associação à sócios dirigentes de concessionárias da Chevrolet, de adesão individual, e fomentado com recursos próprios da entidade associativa que é estranha à relação processual. 5.2. Os valores obtidos pelos réus não são de propriedade da autora, que nada contribuiu para a formação do capital, e não há que se falar e locupletamento sem causa, pois trata-se de benefício previdenciário derivado de atividade profissional. 6. Não há qualquer previsão legal ou estatutária que condicione a adesão individual de dirigente de sociedade anônima à plano de previdência privada fomentado por associação, como benefício profissional, sem custos para a empresa associada. 7. Recurso de apelação desprovido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1.013 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927, 942, 1.010, 1.011, 1.016, 1.017, 1.080, todos do Código Civil, 116, 117, 153, 154, 155, 158, e 159, todos da Lei 6.404/1976, sustentando a responsabilidade civil dos acionistas-administradores perante os sócios pela prática de falta grave contra os interesses sociais, e a devolução dos valores ilegalmente contratados e recebidos do Sistema Previdenciário ABRAC. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Antonio Guerra, OAB/DF 5.327. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece prosperar a alegada violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil/2015, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 927, 942, 1.010, 1.011, 1.016, 1.017, 1.080, todos do Código Civil, 116, 117, 153, 154, 155, 158, e 159, todos da Lei 6.404/1976. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Não há que se falar em ato culposo, desleal ou com abuso de poder que pudesse contrariar os interesses da empresa, e não houve destinação indevida de patrimônio social, tratando-se apenas de adesão a um benefício individual concedido por liberalidade da ABRAC” (ID 10581110). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Antonio Guerra, OAB/DF 5.327. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004